Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701634-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHILO PAR PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: DENISE VIEIRA INSERTI TRINDADE, PAULO CESAR PEREIRA TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SHILO PAR PARTICIPACOES S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID origem 179224069), que, nos autos da ação cautelar em caráter antecedente manejada por DENISE VIEIRA INSERTI TRINDADE e PAULO CESAR PEREIRA TRINDADE em desfavor da agravante, reputou que naquele particular não há a possibilidade de decisões conflitantes, na medida em que não há relação de conexão, continência ou acessoriedade a justificar a redistribuição daqueles autos ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília requerida pela parte recorrente na petição de ID 177643826. Alega a parte agravante, em síntese, que há prevenção do Juízo da 21a Vara de Brasília para o julgamento do processo de origem (Proc. no 0704888-98.2020.8.07.0001), em razão de dependência ao Proc. no 0701907-96.2020.8.07.0000, em torno do qual orbita o AGI no 0712147-16.2021.8.07.0000, no qual fora reconhecida apontada prevenção diante do reconhecido risco de decisões conflitantes naqueles casos em discussão (Acórdão 1353811). Aduz que no AGI no 0733672-54.2021.8.07.0000 também houve o reconhecimento da prevenção do Juízo da 21a Vara de Brasília (Acórdão 1395207). Diante das particularidades que brotam dos referidos processos, pugna pelo reconhecimento da prevenção do Juízo da 21a Vara de Brasília para o julgamento também do processo de origem (Proc. no 0704888-98.2020.8.07.0001). Requesta a concessão de antecipação da tutela “(...) para que se determine a suspensão da tramitação do processo de origem até que se julgue o mérito do presente recurso.” É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, consigno que o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que decide sobre competência, embora não conste no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), decorre da interpretação mitigada do aludido dispositivo, sendo recorribilidade imediata derivada da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na linha da tese fixada no Tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse descortino, afere-se que o recurso é cabível, à luz da moderna jurisprudência do sodalício Superior, que admite a mitigação da taxatividade das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente por ocasião do recurso de apelação e que dá interpretação extensiva da norma contida no inciso III do mencionado dispositivo legal (vide REsp 1696396/MT, 1704520/MT e 1679909/RS). Estando tempestivo, firmado por advogado(s) regularmente constituído(s), constando o recolhimento do devido recursal preparo (ID 55040567), considero que o recurso interposto se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) extrai-se que a medida de urgência requerida pela parte agravante neste recurso almeja obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, e à inteligência do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, tal pleito será recebido e enfrentado como pedido de efeito suspensivo. De acordo com a previsão contida no parágrafo único do art. 995 do CPC, os efeitos da decisão vergastada podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese dos autos, tenho por conjugados os requisitos legalmente exigidos para o deferimento da tutela de urgência pretendida. A probabilidade do direito, prima facie, deriva dos julgamentos dos AGIs 0712147-16.2021.8.07.0000 e 0733672-54.2021.8.07.0000, nos quais restou decido pelo Colegiado revisor que há risco de decisões conflitantes na hipótese de resolução por juízos distintos daquelas controvérsias travadas entre as mesmas partes deste processo. A propósito convém citar, verbo ad verbum, as respectivas ementas dos citados recursos, as quais adiro às presentes razões de decidir como reforço de fundamentação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREJUDICIAL. REUNIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. I - A r. decisão que rejeitou a alegada conexão ou prejudicialidade externa entre as ações não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - Verificada que a eventual procedência da ação de rescisão de contrato de compra e venda de participação societária ajuizada pela agravante-ré contra as demais rés da ação originária de rescisão de contrato de empreitada c/c reparação de danos pode ensejar a ausência de responsabilidade solidária em relação ao pleito dos agravados-autores, impõe-se a reunião dos processos perante o i. Juízo prevento da 21a Vara Cível de Brasília, a fim de se evitarem decisões conflitantes. Art. 55, § 3o, do CPC. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1353811, 07121471620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREJUDICIAL. REUNIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. I - A r. decisão que rejeitou a alegada conexão ou prejudicialidade externa entre as ações não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - Verificada que a eventual procedência da ação de rescisão de contrato de compra e venda de participação societária ajuizada pela agravante-ré Shilo Par contra os demais réus da ação originária de rescisão de contrato de empreitada c/c devolução de valores e reparação de danos morais pode ensejar a ausência de responsabilidade solidária em relação ao pleito dos agravados-autores, impõe-se a reunião dos processos perante o i. Juízo prevento da 21a Vara Cível de Brasília, a fim de se evitarem decisões conflitantes. Art. 55, § 3o, do CPC. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1395207, 07336725420218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano, por sua vez, emerge sobretudo da parte final da decisão fustigada na qual há sinalização da possibilidade de conclusão dos autos para ser sentenciado. Em uma análise superficial, característica deste momento processual, verifica-se no caso vertente a necessidade da suspensão do processo originário para que se evite eventual prolação de sentença nos autos de origem antes do julgamento mérito do presente recurso. Dessa feita, colhidos elementos suficientes a evidenciar a probabilidade e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, forçosa se revela a concessão da medida de urgência requestada. Diante de todo o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito recursal, sem prejuízo de ulterior deliberação da Relatora natural em momento oportuno. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator eventual